Tribunal: TJMT
Processo: 1005455-77.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005455-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Nulidade, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO ANGELINA DINIZ DE OLIVEIRA ALVES (AGRAVADO), REJANE BELUSSI MIRANDA - CPF: 522.458.451-53 (ADVOGADO), CELSO DE OLIVEIRA - CPF: 487.783.621-72 (AGRAVANTE), ALVINA DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 062.504.261-16 (AGRAVADO), POLIANA DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 062.503.821-51 (AGRAVADO), VANESSA DE OLIVEIRA ALVES VIANA - CPF: 062.504.031-75 (AGRAVADO), JOAO LOPES FURLAN - CPF: 597.872.878-04 (AGRAVADO), ESPÓLIO ANGELINA DINIZ DE OLIVEIRA ALVES, representado por ALVINA DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 062.504.261-16 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE "
QUERELLA NULLITATIS INSABABILIS
” – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA CITAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1005455-77.2022.8.11.0000 de decisão da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, em Ação Declaratória de Nulidade "Querella Nullitatis Insababilis”, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava a suspensão do Cumprimento de Sentença n. 0002908-27.2003.8.11.0007 uma vez que não foi regularmente citado.

O agravante alega que é evidente a nulidade da citação visto que no edital constou endereço equivocado e houve apenas uma tentativa de realizá-la por carta precatória.

Aduz que ocorreu o julgamento antecipado da lide, e pede a suspensão da eficácia do
decisum
.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 122719463).

Ausência de citação da parte agravada (ID. 129253168).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência
em que pleiteava a suspensão do Cumprimento de Sentença nos autos n. 0002908-27.2003.8.11.0007 uma vez que não foi regularmente citado.

Alega a nulidade da citação visto que no edital constou endereço equivocado e houve apenas uma tentativa de realizá-la por carta precatória.

Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC).

O primeiro requisito não está demonstrado no caso concreto, pois não ficou comprovada a suposta nulidade da citação já que só foi efetivada por edital após esgotados os meios de localização do réu. Ademais, foi respeitado o disposto no art. 231, II, do CPC.

Também não foi preenchida a segunda exigência, pois não há prova mínima de que o autor possa ser expropriado de algum bem em decorrência da Execução em trâmite.

Sobre a matéria:

AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – SUSPENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência no sentido de suspender o andamento do feito principal envolvendo as mesmas partes, determinando a anulação da citação e de todos os atos processuais subsequentes.
(N.U 1007237-22.2022.8.11.0000, relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 27/07/2022, publicado no DJE de 30/07/2022).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022